Tribunal: TJSP
Processo: 0011810-93.2014.8.26.0191
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Apelação. Furto qualificado tentado. Pleito almejando a absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Farto e coeso conjunto probatório, devidamente ratificado pela confissão. Recorrente detido enquanto saltava o muro do imóvel invadido, em posse da 'res furtiva' que pretendia subtrair. Qualificadora suficientemente comprovada por intermédio de laudo pericial, guardando plena harmonia com a

Ementa:
Apelação. Furto qualificado tentado. Pleito almejando a absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Farto e coeso conjunto probatório, devidamente ratificado pela confissão. Recorrente detido enquanto saltava o muro do imóvel invadido, em posse da 'res furtiva' que pretendia subtrair. Qualificadora suficientemente comprovada por intermédio de laudo pericial, guardando plena harmonia com a prova oral coligida. Condenação mantida. Pena-base exasperada em vista dos maus antecedentes e, nas etapas subsequentes, devidamente minorada em razão da confissão espontânea e da tentativa. Porém, igualmente de rigor a redução oriunda do reconhecimento de privilégio. Readequação. Regime aberto e substituição que igualmente se mostram viáveis. Parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0011810-
93.2014.8.26.0191, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é apelante
MOISES DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao apelo defensivo interposto por MOISES DE OLIVEIRA, apenas
para reduzir a reprimenda ao montante de 10 meses e 20 dias de reclusão, em
regime aberto, além do pagamento de 4 dias-multa, substituída nos moldes
acima estabelecidos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011810-93.2014.8.26.0191 -Voto no
2
Apelação no 0011810-93.2014.8.26.0191
Comarca: Ferraz de Vasconcelos
Apelante: MOISES DE OLIVEIRA
Advogado: Raul Ferreira
VOTO No. 23.669
Apelação. Furto qualificado tentado. Pleito almejando a
absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Farto e
coeso conjunto probatório, devidamente ratificado pela
confissão. Recorrente detido enquanto saltava o muro do
imóvel invadido, em posse da 'res furtiva' que pretendia
subtrair. Qualificadora suficientemente comprovada por
intermédio de laudo pericial, guardando plena harmonia
com a prova oral coligida. Condenação mantida. Pena-base
exasperada em vista dos maus antecedentes e, nas etapas
subsequentes, devidamente minorada em razão da confissão
espontânea e da tentativa. Porém, igualmente de rigor a
redução
oriunda
do
reconhecimento
de
privilégio.
Readequação. Regime aberto e substituição que igualmente
se mostram viáveis. Parcial provimento.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto por MOISES DE OLIVEIRA contra sentença de
primeiro grau (fls. 130/133), prolatada em 21 de maio de 2019,
pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Fernando Awensztern Pvlosky, da 2a
Vara Criminal da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, que o
condenou às penas de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime
semiaberto, e pagamento de 6 dias-multa, no piso legal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011810-93.2014.8.26.0191 -Voto no
3
declarando-o como incurso no art. 155, § 4o, II, combinado com o
art. 14, II, ambos do Código Penal.
Irresignado,
o
apelante
interpôs
o
presente recurso objetivando, em resumo, a absolvição por
ausência de provas e, subsidiariamente, o afastamento da
qualificadora, além de mitigação da reprimenda.
Em suas contrarrazões, o Ministério
Público bateu-se pelo acerto do decisum, inclusive em relação à
dosimetria da pena.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em
seu parecer, endossou as contrarrazões ministeriais, opinando
pelo improvimento ao apelo.
É o relatório.
Devidamente
processado,
o
apelo
defensivo comporta parcial provimento, merecendo pequeno
reparo a r. decisão atacada.
Consoante descreve a denúncia, no dia 14
de dezembro de 2014, mediante escalada, o apelante invadiu a
sede da empresa H Louis Baxmann Produtos Metalúrgicos,
situada na Floriano Peixoto, no. 59, onde tentou subtrair uma
máquina lavadora de alta pressão, avaliada no total de R$
500,00, somente não logrando êxito graças à rápida intervenção
de policiais militares que, acionados pelo vigilante da empresa,
compareceram ao local e efetuaram sua prisão em flagrante.
A materialidade e a autoria restaram
amplamente demonstradas, conforme provas coligidas inclusive
a confissão pelo recorrente
, todas produzidas em perfeita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011810-93.2014.8.26.0191 -Voto no
4
consonância, sendo de rigor a manutenção do édito condenatório.
A testemunha Petronio narrou (mídia) ser
vigilante da empresa-vítima, informando que, no dia dos fatos, um
motoboy o comunicou ter visto alguém pulando o muro e
invadindo o imóvel, razão pela qual a polícia foi acionada. Assim
que os milicianos chegaram ao local, o apelante saltou o muro
novamente, porém acabou detido em via pública, antes mesmo
de conseguir fugir. Por fim, esclareceu que o bem foi
devidamente recuperado e que o imóvel possui cerca de arame
farpado, além de muro alto, com 2 m de altura.
O policial Samuel relatou (mídia) que,
acionado para atender a notícia de furto em andamento, deslocou-
se até o local dos fatos e se deparou com o recorrente saltando o
muro, em poder da máquina, razão pela qual acabou detido em
via pública. Indagado, o apelante confessou a tentativa de
subtração e afirmou que pretendia trocar a máquina por drogas.
Em igual sentido, seguiu o depoimento
(mídia) do policial Emerson.
Em seu interrogatório (mídia), o recorrente
confessou integralmente os fatos, ainda consignando já ter
perpetrado outros furtos e roubos.
Os autos de exibição e avaliação (fls.
21/22), aliados ao laudo pericial (fls. 73/78), são suficientes à
materialidade delitiva, certificando as condições do imóvel
invadido e da res furtiva, cujo valor total perfaz R$ 500,00.
Diante
do
quadro,
ao
contrário
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011810-93.2014.8.26.0191 -Voto no
5
sustentado nas razões defensivas, a confissão ofertada pelo
apelante se coaduna com o restante do acervo probatório
produzido, sendo suficiente à condenação.
Conforme
uníssona
prova
oral,
o
recorrente invadiu a sede da empresa e se apoderou da máquina
que pretendia subtrair, porém, logo após saltar o muro em
direção à via pública, acabou detido pelos milicianos em posse da
res furtiva, ocasião em que assumiu a prática delitiva.
Destarte, não pairam dúvidas acerca da
ação perpetrada pelo apelante, inclusive nos exatos moldes por
ele admitidos, restando intangível a absolvição por ausência de
provas.
Na mesma toada, igualmente inequívoco o
reconhecimento
da
qualificadora
referente
a
escalada,
devidamente demonstrada por intermédio da perícia de fls. 81
certificando que o acesso ao local ocorreu provavelmente por
meio de escalada dos limites, pois não foram encontrados sinais
de violação nos portões de acesso , além da farta prova oral
coligida, ainda corroborada pela confissão do recorrente.
Por outro lado, considerado que o
apelante não é reincidente (vide fl. 104), sorte assiste à defesa no
tocante à aplicação do privilégio, pois malgrado considerável1, o
valor do bem subtraído não é elevado, assim justificando a
redução da reprimenda no patamar mínimo de 1/3.
Sobre a possibilidade de aplicação do
privilégio à figura qualificada, assim vimos nos posicionando:
1 O valor subtraído equivale a quase dois terços do salário mínimo, vigente à época dos fatos (R$
788,00 fonte: https://www.portalbrasil.net/salariominimo_2015.htm ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011810-93.2014.8.26.0191 -Voto no
6
No
caso
do
homicídio, o §1o do art. 121, que é
considerado o 'homicídio privilegiado',
aplica-se,
conforme
doutrina
e
jurisprudência majoritárias, não somente o
'caput', mas também o §2o, que cuida de
qualificadoras. Por que não fazer o mesmo
com o furto? Inexistindo razão para a
causa de diminuição da pena às hipóteses
qualificadas do §4o. Ademais, ao se cuidar
do chamado 'privilégio', aponta-se, na
realidade, uma causa de diminuição de
pena incidindo sobre o tipo qualificado.
Assim, não vemos razão para punir o réu
primário, que subtraiu coisa de pequeno
valor, valendo-se de escalada, com a
mesma pena daquele que subtraiu coisas
de
elevado
valor,
utilizando
mesmo
expediente. São situações diferentes, que
merecem
o
cuidado
de
aplicações
diferenciadas quanto à reprimenda2.
Tal
entendimento,
inclusive,
restou
consolidado por meio da Súmula no. 511 do Superior Tribunal de
Justiça, ao disciplinar que é possível o reconhecimento do
privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de crime
de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do
2 NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, Forense, 17a ed., nota 20 do art. 155.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011810-93.2014.8.26.0191 -Voto no
7
agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem
objetiva.
Destarte, mesmo sendo qualificado, o
furto em tela é privilegiado, porquanto, além do valor da res
furtiva não ser elevado, o recorrente é primário.
De tal sorte, amplamente demonstradas
autoria e materialidade, de rigor a manutenção do édito
condenatório em face do apelante como incurso art. 155, § 4o, II,
do Código Penal, cuja reprimenda aplicada, contudo, comporta
reparo.
Na dosimetria da pena, consoante o art.
59 do Código Penal, o magistrado a quo exasperou a pena-base
ao montante de 2 anos e 4 meses de reclusão, além do
pagamento de 11 dias-multa, considerando a presença de maus
antecedentes, decorrente de condenação definitiva (certidão de fl.
104
por roubo majorado), mesmo com trânsito em julgado
subsequente aos presentes fatos, seguindo o entendimento
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça3.
Na segunda etapa, ante a incidência da
atenuante da confissão espontânea, a reprimenda tornou ao
patamar mínimo de 2 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-
multa.
Na fase final, em vista do privilégio,
reduzo a pena em 1/3, seguida da escorreita mitigação de 1/3,
razão da tentativa, uma vez proporcional à extensa parcela do iter
3 Nesse sentido: A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que condenações
por fatos anteriores, mas com trânsito em julgado posterior à data do crime em apuração, podem
justificar a majoração da pena-base a título de maus antecedentes. (STJ, AgRg no HC 556.142/SP, 5a
T., rel. Joel Ilan Paciornik, 23/06/2020, v.u.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011810-93.2014.8.26.0191 -Voto no
8
criminis percorrida
frise-se, o recorrente foi detido já em via
pública, prestes a se evadir , totalizando 10 meses e 20 dias de
reclusão, além do pagamento e 4 dias-multa, tornando-se
definitiva, ante a ausência de demais causas modificadoras.
Entretanto, a quantidade de reprimenda
estabelecida, aliada às condições pessoais do apelante (que, à
época dos fatos, não ostentava qualquer condenação definitiva),
permite não só a imposição do regime aberto, suficiente à
reprovação do delito, bem como a substituição por restritiva de
direitos, a qual fixo sob a forma de prestação serviços à
comunidade, em igual prazo, em favor de entidade assistencial a
ser designada pelo juízo das execuções.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao apelo defensivo interposto por MOISES DE
OLIVEIRA, apenas para reduzir a reprimenda ao montante de 10
meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, além do
pagamento de 4 dias-multa, substituída nos moldes acima
estabelecidos, mantendo, no mais, a r. decisão atacada por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator